Tribunal: TJES
Processo: 5040245-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040245-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS BARBOSA BARCELOS e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040245-82.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
Elias Barbosa Barcelos e Banco Bradesco S.A.
RECORRIDO:
Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR IDOSO EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À CORRÉ NU PAGAMENTOS S.A. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal cinge-se à análise da legalidade da contratação de empréstimo pessoal junto ao Banco Bradesco em nome do recorrido, aposentado idoso, sem sua anuência, bem como dos descontos subsequentes em sua conta bancária, além de movimentações financeiras não reconhecidas.

2. Restou demonstrado nos autos que houve contratação não reconhecida e descontos em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de consentimento válido do consumidor. O recorrido, aposentado e em condição de hipervulnerabilidade, relatou inclusive ter sido vítima de fraude mediante ligação telefônica e posterior movimentação financeira por terceiros, fatos corroborados por boletim de ocorrência e extratos bancários.

3. No que toca ao Banco Bradesco, é patente a falha na prestação do serviço. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a prova do dano e do nexo causal. Não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sendo de rigor a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

4. Quanto aos danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano. O valor de R$5.000,00 fixado pelo juízo de origem observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

5. Em relação à corré Nu Pagamentos S.A., correta a improcedência dos pedidos, haja vista não haver prova de nexo causal direto entre sua atuação e os prejuízos narrados pelo autor, sendo incabível sua responsabilização na hipótese.

6. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
as partes Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)